Tribunal: TRF3
Processo: 0027631-11.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
568/821)

0027631-11.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Agravo retido não conhecido, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC/73, vigente à época da interposição.

2. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que não houve o indeferimento da realização do estudo social na fase de saneamento, mas tão somente foi relegada sua produção a momento oportuno, de forma cabia ao autor postular por sua produção antes de encerrada a fase instrutória, o que não ocorreu, com o que restou preclusa a oportunidade probatória, ante a inércia verificada.

3. A parte autora não demonstrou incapacidade total e permanente para o trabalho.

4. Ausente a incapacidade total e permanente ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do b

Inteiro teor:
568/821)

0027631-11.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Agravo retido não conhecido, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC/73, vigente à época da interposição.

2. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que não houve o indeferimento da realização do estudo social na fase de saneamento, mas tão somente foi relegada sua produção a momento oportuno, de forma cabia ao autor postular por sua produção antes de encerrada a fase instrutória, o que não ocorreu, com o que restou preclusa a oportunidade probatória, ante a inércia verificada.

3. A parte autora não demonstrou incapacidade total e permanente para o trabalho.

4. Ausente a incapacidade total e permanente ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não conhecer do agravo retido e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027631-11.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUIS CANDIDO BEZERRA

Advogado do(a) APELANTE: NIVALDO BENEDITO SBRAGIA - SP155281-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LEILA ABRAO ATIQUE - SP111629-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027631-11.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUIS CANDIDO BEZERRA

Advogado do(a) APELANTE: NIVALDO BENEDITO SBRAGIA - SP155281-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LEILA ABRAO ATIQUE - SP111629-N

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Houve o aditamento da inicial para incluir pedido de concessão de benefício de amparo assistencial ao idoso, a partir do requerimento administrativo.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência de interesse processual em relação ao pedido de concessão de benefício de auxílio-doença, por ter sido concedido na ação anteriormente aforada pelo autor perante o JEF da Subseção Judiciária de Sorocaba-SP, proc. no 2009.63.15.007484-8 e que se encontrava em curso por ocasião do ajuizamento da presente ação. Em seguida, reconheceu a improcedência do pedido de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, ante as conclusões do laudo pericial no sentido da existência de incapacidade total e temporária para o trabalho. Reconheceu ainda não ter sido suficientemente detalhado no aditamento à inicial o pedido versando a concessão de LOAS, pelo que restou prejudicado. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 880,00, observada a gratuidade processual concedida.

Apela o autor, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, por não ter sido realizado o estudo social visando comprovar o direito ao benefício assistencial postulado. No mérito, alega fazer jus à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, entendendo que devem ser considerados os aspectos sociais e não somente as conclusões do laudo pericial na concessão do benefício. Alega ainda ter ocorrido o agravamento das moléstias incapacitantes objeto das ações anteriores, além de ter ocorrido o reconhecimento do pedido em razão da concessão administrativa de benefício de auxílio-doença durante o curso da ação. Pede a incidência da correção monetária e juros de mora à razão de 1% a.m. e a fixação da verba honorária no patamar máximo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027631-11.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUIS CANDIDO BEZERRA

Advogado do(a) APELANTE: NIVALDO BENEDITO SBRAGIA - SP155281-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LEILA ABRAO ATIQUE - SP111629-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente não conheço do agravo retido de fls 28 ID 89936881. interposto pela parte autora, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC/73, vigente à época da interposição.

Afasto a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que não houve o indeferimento da realização do estudo social na fase de saneamento (fls. 126 – ID 89936880), mas tão somente foi relegada sua produção a momento oportuno, de forma cabia ao autor postular por sua produção antes de encerrada a fase instrutória, o que não ocorreu, com o que restou preclusa a oportunidade probatória, ante a inércia do autor.

De outra parte, não se verifica prejuízo que ensejasse a decretação da nulidade processual, pois o autor contava com 51 anos de idade no momento do ajuizamento do feito, de forma que o pleito baseia-se em suposta deficiência e/ou incapacidade da postulante, que não restou comprovada nos autos.

No mérito, não merece reparos a sentença recorrida.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

Afirma a apelante, 51 anos à época do ajuizamento da ação (2010), na profissão de serviços gerais, ser portador de problemas de coluna e oftalmológicos que o incapacitam para o exercício de suas atividades laborais habituais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade total e permanente para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“(...) O requerente formulou pedido principal para concessão de benefício de aposentadoria por invalidez

(...)

No caso vertente, a perícia atestou que o requerente “APRESENTA-SE INCAPACITADO DE FORMA TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO” fls. 140.

Diante disso, para a concessão de aposentadoria por invalidez, mister que se esteja diante de incapacidade total e permanente , a não ser que, na hipótese de incapacidade parcial, o segurado tenha avançada idade e pouca instrução a permitir eventual reabilitação.

Nesses termos, impossível a concessão da aposentadoria por invalidez, pois o autos encontra-se apenas temporariamente incapacitado, como deixou bastante claro o expert .

Nesse norte, a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe. (...)”

Houve a produção de dois laudos médicos periciais.

O primeiro, datado de 23/11/2011, constante de fls. 139 do ID 89936880 constatou ser o autor acometido de lombalgia e dorsalgia mecânica, quadro passível de tratamento médico, reconhecendo não haver sinais objetivos de incapacidade que pudessem ser constatados e que impeçam o autor de desempenhar suas atividades habituais.

A segunda perícia médica, ocorrida em 28/01/2015, fls. 7 ID 899396942, aos 56 anos de idade, constatou a existência de incapacidade total e temporária do autor, pelo prazo de 6 (seis) meses, por encontrar-se acometido de cervicobraquialgia com hérnia cervical, com possibilidade de recuperação mediante tratamento médico.

Depreende-se da leitura dos laudos que, apesar de reconhecerem a existência de doenças, nos dois exames periciais não houve o reconhecimento de que as patologias que acometem o autor implicam em incapacidade total e permanente para as atividades habituais, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que as perícias foram realizadas com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, não conheço do agravo retiro e nego provimento à apelação e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Agravo retido não conhecido, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC/73, vigente à época da interposição.

2. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que não houve o indeferimento da realização do estudo social na fase de saneamento, mas tão somente foi relegada sua produção a momento oportuno, de forma cabia ao autor postular por sua produção antes de encerrada a fase instrutória, o que não ocorreu, com o que restou preclusa a oportunidade probatória, ante a inércia verificada.

3. A parte autora não demonstrou incapacidade total e permanente para o trabalho.

4. Ausente a incapacidade total e permanente ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não conhecer do agravo retido e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo retiro e negar provimento à apelação e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.